Tribunal: TJSP
Processo: 0501280-29.2009.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxas de Expediente, Horário Especial, Licença e Funcionamento e de Licença de Publicidade dos exercícios de 2004 a 2008 – Município de Águas de Lindóia – Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base no Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxas de Expediente, Horário Especial, Licença e Funcionamento e de Licença de Publicidade dos exercícios de 2004 a 2008 – Município de Águas de Lindóia – Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base no Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547/2024 do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Nulidade das CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução por fundamento diverso (artigo 485, IV e §3o, do CPC) – Recurso não provido.